Tribunal: TJMT
Processo: 0002204-34.2010.8.11.0018
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002204-34.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE ASFALTOS S/A - CNPJ: 01.593.821/0001-41 (APELANTE), DIRCEU MARCELO HOFFMANN - CPF: 840.389.859-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PAGAMENTO FOI REVERTIDO EM FAVOR DA EMPRESA AUTORA – CHEQUE ENDOSSADO EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ENDOSSO FOI REALIZADO PELA EXEQUENTE – DÉBITO NÃO EXTINTO – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. N
o caso em apreço, em que pese o acolhimento da exceção de pré-executividade, verifica-se que o Município de Juara/MT não se desincumbiu do ônus que lhe competia no sentido de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC.

2. Embora o executado afirme que efetuou o pagamento do débito devido, restou demonstrado que o cheque emitido, que sequer foi entregue à exequente, foi
endossado em favor de terceiro estranho à relação jurídica, inexistindo comprovação no sentido de que o saldo fora revertido em favor da apelante, razão pela qual não há que se falar em extinção do débito executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Centro Oeste Asfaltos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Juara/MT
, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0002204-34.2010.811.0018, proposta em desfavor do
Município de Juara/MT
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente municipal, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a empresa apelante alega o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que não restou comprovado o efetivo pagamento da dívida por parte do ente municipal, fundamentando-se o ato sentencial apenas numa suposição de pagamento.

Sustenta que, segundo consta nos autos, o executado emitiu um cheque em favor da apelante, o qual fora endossado para terceiro. No entanto, desconhece a autoria do referido endosso, assim como o terceiro que recebeu o crédito, sendo certo que não recebeu qualquer quantia do apelado.

Enfatiza que
“
a sentença está fundamentada na prova de um cheque pago à terceiro, com a qual a Apelante não possui qualquer relação, ou seja, reconhece que inexiste prova do pagamento à Apelante, ao mesmo passo que acolhe a exceção do Apelado, mesmo não existindo prova do adimplente do débito exequendo.”

Destaca que nunca esteve de posse do cheque apresentado pelo executado, razão pela qual não poderia ser a responsável pelo endosso a terceiro, o que leva a crer que o endosso fora efetuado pelo próprio Município.

Realça que
“
os documentos trazidos aos autos (compensação de cheque à terceiro), não se mostra hábil a comprova a quitação da dívida, logo, não havendo prova do pagamento à Apelada, resta incontroverso o inadimplemento desses valores, assim, não há que se falar na extinção do débito, à luz do art. 373, II, do CPC.”

Pautada nestas considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para que seja integralmente reformada a sentença vergastada, reconhecendo que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(Id. 100791585).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 106511993).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
Centro Oeste Asfaltos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Juara/MT
, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0002204-34.2010.811.0018, proposta em desfavor do
Município de Juara/MT
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente municipal, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
observa-se que a apelante propôs execução de título extrajudicial em desfavor do Município de Juara/MT, objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 49.928,11 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e onze centavos), referentes ao fornecimento de emulsão asfáltica para o Município.

Consta que a venda fora parcelada, tendo sido emitidas três duplicatas, as quais não foram adimplidas pelo apelado nas datas ajustadas, restando infrutíferas todas as tentativas de recebimento do saldo junto ao executado.

Para instruir a presente execução, a parte autora acostou, junto à inicial, prova documental, dentre elas a nota fiscal nº 0001811 (Id. 100791585 – pág. 19), as duplicatas ns. 0001811/01, 0001811/02 e 00018/03 (Id. 100791575 – págs. 17, 23 e 29), além de instrumentos de protesto lavrados no Cartório de Protesto da Comarca de Juara/MT.

O Município de Juara, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade, alegando que o débito em questão fora devidamente adimplido, conforme demonstra a nota de empenho nº 6217/2008, bem como o cheque nº 296681, emitido no valor de R$ 37.622,78 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) em favor da empresa Centro Oeste Asfalto Ltda. (Id. 100791585 – págs. 69/80).

A requerente, ora apelante, impugnou as alegações, enfatizando que, nos documentos apresentados pelo executado, não há assinatura do credor no campo apropriado, que ateste o recebimento da quantia ou do cheque emitido, não tendo sido efetuado qualquer depósito na sua conta corrente durante o mencionado período, conforme extratos bancários apresentados (Id. 100791585 – págs. 93/101).

Diante da controvérsia, a pedido do executado, foi requisitado ao Banco do Brasil o fornecimento da cópia da microfilmagem do cheque nº 296681, além de informação sobre a conta na qual o referido cheque fora depositado e seu titular (Id. 100791585 – pág. 127).

Por sua vez, em resposta, a Instituição Bancária informou que o cheque em questão possuía um endosso no verso e foi liquidado no caixa, tendo sido o valor transferido, via TED, para a Conta nº 34551, Agência nº 0726, da Caixa Econômica Federal, de titularidade da empresa SBN Ltda. – ME, CNPJ nº 04.544.513/0001-14 (Id. 100791585 – págs. 130/135 e 164/167).

Na sentença, após analisar os documentos juntados nos autos, o magistrado de piso acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, nos seguintes termos:

“Em detida análise dos autos e dos documentos juntados, vejo que assiste razão a parte executada, eis que conforme a microfilmagem do cheque juntada aos autos, este fora nominal a parte exequente, sendo que posteriormente fora endossado.

Sendo que diante das provas resta claro que apenas a parte exequente poderia ter endossado o cheque, o qual conforme informado pelo Banco, o cheque já fora devidamente liquidado em caixa e realizada a transferência a quem o mesmo fora endossado.

A parte executada juntou aos autos extrato de sua conta, onde consta o pagamento do cheque, o qual foi devidamente nominado a parte exequente.
Assim, não há que se falar que a divida não foi devidamente quitado pela parte executada. (...)

Posto isto, CONHEÇO da objeção de pré-executividade manejada, ACOLHENDO-A, de modo que DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Proceda-se ao desbloqueio de eventuais penhoras existentes nos autos.

Condeno, ainda, a exequente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”
(Id. 100791585 – 179/180).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante Centro Oeste Asfaltos Ltda., sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar se a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o adimplemento do débito exequendo.

A irresignação merece prosperar
.

Como se sabe, nos termos do artigo 113 do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados em conformidade com a boa-fé. O princípio da boa-fé também está expressamente previsto no artigo 422 do Código Civil, que prescreve que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Dessa forma, há de se concluir que a celebração, a execução e a conclusão dos contratos devem ser pautadas pela boa-fé dos contratantes, sendo exigido das partes que atuem com lisura e honestidade na consecução do negócio.

Feita esta consideração, verifico que, no caso em apreço, o Município de Juara/MT não se desincumbiu do ônus que lhe competia no sentido de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC.

Por certo, nota-se que, nestes autos, é fato incontroverso a existência de negócio jurídico de compra e venda de emulsão asfáltica, realizado entre a empresa Centro Oeste Asfalto Ltda. e o Município de Juara/MT, conforme se verifica a partir da nota fiscal nº 001811, das duplicatas acostadas ao feito, da nota de empenho nº 6217/2018, bem como da nota de liquidação de empenho nº 7325.

No entanto, em que pese a apresentação de exceção de pré-executividade pelo ente municipal, sob o fundamento de que o débito fora devidamente adimplido, em conformidade com a nota de liquidação de empenho, ordem de pagamento e cheque emitido em favor da exequente, entendo que não restou evidenciado nos autos que o pagamento fora revertido em favor da empresa credora.

Deveras, consta, nestes autos, informação prestada pelo Banco do Brasil, noticiando que o cheque nº 296681, no valor de
R$ 37.622,78 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos)
, Agência nº 2836-3, Conta nº 11.005-1, de titularidade da Prefeitura Municipal de Juara/MT, nominado para Centro Oeste Asfaltos Ltda., possuía um endosso no verso, tendo sido liquidado no caixa, com a transferência dos valores, via TED, para a Conta nº 3455-1, Agência nº 0726, da Caixa Econômica Federal, de titularidade
da empresa SBN Ltda. – ME, CNPJ nº 04.544.513/0001-14 (Id. 100791585 – págs. 130/135 e 164/167).

Ocorre que inexiste qualquer demonstração de que o endosso mencionado tenha sido efetivamente realizado pela beneficiária do crédito, quem seja a empresa
Centro Oeste Asfaltos Ltda., que, inclusive, enfatizou que não recebeu o mencionado cheque, inexistindo qualquer assinatura que ateste o seu recebimento.

Sobre esse ponto, sabe-se que o cheque é um título de crédito, que pode ser transmitido por endosso, ato que coloca o título em circulação, transferindo a titularidade do crédito representado pela cártula a terceiro.

Conforme leciona André Luiz Santa Cruz Ramos
“e
m princípio, o endosso deve ser feito no verso do título, bastando para tanto a assinatura do endossante. Caso o endosso seja feito no anverso da cártula, deverá conter, além da assinatura do endossante, menção expressa de que se trata de endosso.”
(
Ramos, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial: volume único. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.).

Dessa forma, para endossar um cheque nominal, permitindo o seu recebimento por terceiros, o beneficiário deverá assinar no verso do cheque. No entanto, na presente hipótese, inexiste provas de que o endosso foi realizado pela autora Centro Oeste Asfaltos Ltda., ao passo que a assinatura constante no verso do cheque não fora reconhecida pela exequente.

Nota-se que a empresa, por reiteradas vezes, consignou que não recebeu o saldo devido, conforme demonstra extrato bancário do período em que supostamente ocorreu o pagamento, e que, tão pouco, recebeu o cheque emitido, fato este que não fora refutado pelo Município.

Deveras, o executado não comprovou que procedeu com a entrega do cheque à empresa contratada, sendo que, na microfilmagem apresentada pela Instituição Bancária, aparentemente, consta apenas a assinatura do Prefeito Municipal à época, sendo certo que a assinatura constante no título de crédito não coincide com as assinaturas dos sócios da pessoa jurídica Centro Oeste Asfalto Ltda., inseridas no contrato social.

Além disso, observa-se que a empresa SBN Ltda. – ME (Nome Fantasia: Banda
Savana), CNPJ nº 04.544.513/0001-14, recebedora do crédito representado pelo cheque nº 296681, exerce atividade econômica consistente no c
omércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, sendo desconhecida pela apelante.

Aliás, não é possível concluir pela existência de vínculo entre as empresas, posto que inexistem provas nos autos no sentido de que a exequente Centro Oeste Asfaltos Ltda. tenha alguma relação jurídica com a empresa SBN Ltda. – ME, ou que esta última possuía autorização para receber, em nome da autora, os valores devidos pelo executado.

Dessa forma, não restam dúvidas de que o pagamento realizado pelo Município de Juara se deu em favor de pessoa estranha à relação jurídica firmada entre as partes e sem autorização da empresa credora, sendo possível concluir que o endosso do cheque fora realizado por quem não detinha legitimidade para tanto, o que cabe ser apurado por via própria e não nos autos da presente execução.

No mesmo sentido, não há nos autos comprovação no sentido de que o pagamento efetuado a terceiro foi convertido em favor da apelante, razão pela qual não possui o condão de quitar o título executado, conforme estabelecem os artigos 308 e 310 do Código Civil:

“Art. 308.
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente
, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”

“Art. 310.
Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu
.”
[Destaquei].

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA –
PAGAMENTO REALIZADO À PESSOA ESTRANHA A RELAÇÃO JURÍDICA E QUE NÃO REPRESENTA A CREDORA – DÉBITO CONTRATUAL NÃO EXTINTO
– DÍVIDA EXECUTADA EXISTENTE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Se o pagamento do título executado foi realizado a terceiro e, não existe prova nos autos de que ele é representante do credor, ou que o montante tenha sido revertido em proveito deste, não há que se falar em extinção do débito executado
(art. 308 e 310 do Código Civil). (...)”

(TJMT, N.U 0000141-15.2001.8.11.0030, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) [Destaquei].

Assim, possuindo a parte autora, ora apelada, prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito em seu favor e que não o recebeu, e não tendo o apelado logrado êxito em desconstituir a dívida, a reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

À luz de tais considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,
para reformar integralmente a sentença objurgada e, assim, rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo Município, com o prosseguimento da execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
À luz de tais considerações, dou provimento ao recurso de apelação interposto, para reformar integralmente a sentença objurgada e, assim, rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo Município, com o prosseguimento da execução
.

É este, no essencial, o teor da sentença:

[...] Em detida análise dos autos e dos documentos juntados, vejo que assiste razão a parte executada, eis que conforme a microfilmagem do cheque juntada aos autos, este fora nominal a parte exequente, sendo que posteriormente fora endossado.

Sendo que diante das provas resta claro que apenas a parte exequente poderia ter endossado o cheque, o qual conforme informado pelo Banco, o cheque já fora devidamente liquidado em caixa e realizada a transferência a quem o mesmo fora endossado.

A parte executada juntou aos autos extrato de sua conta, onde consta o pagamento do cheque, o qual foi devidamente nominado a parte exequente.

Assim, não há que se falar que a dívida não foi devidamente quitada pela parte executada.

[...]

Posto isto, conheço da objeção de pré-executividade manejada, acolhendo-a, de modo que declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Proceda-se ao desbloqueio de eventuais penhoras existentes nos autos.

Condeno, ainda, a exequente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências cabíveis.

[...]

Documento assinado eletronicamente [...] em 29/06/2020 [...]. (Id. 100791585 – fls. 179/180).

Centro Oeste Asfaltos Ltda
. propôs, em 4 de agosto de 2010, execução de título executivo extrajudicial contra o
Município de Juara
, em razão do não adimplemento das obrigações firmadas em três (3)
duplicatas de venda mercantil
, emitidas em 4 de agosto de 2008, no valor total de R$ 37.622,78: trinta e sete mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos, referente à venda de mercadorias (
emulsão asfáltica
), (Id. 100791585 – fls. 17/18, fls. 23/24 e fls. 29/30).

Nada obstante a citação do apelado para opor embargos, na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil revogado, aquele optou por apresentar exceção de pré-executividade, protocolada em 14 de maio de 2012, a alegar a inexistência de dívida nos seguintes termos:

[...] A nota de empenho de n. 6217/2008, demonstra que todo o processo administrativo foi realizado, e que o cheque de n. 296681, faz prova do pagamento dos valores devidos. [...]. (Id. 100791585 – fls. 71).

Já a apelante discordou do pagamento: “
Evidencia-se, dos documentos juntados pelo próprio Excipiente (fl. 68), que não há assinatura do credor no campo próprio, a fim de atestar o recebimento da quantia, ou até mesmo do cheque emitido
” (Id. 100791585 – fls. 94).

Em razão da controvérsia acerca da compensação da cártula, no caso, cheque nominado

a Centro Oeste Asfaltos Ltda., datado de 25 de fevereiro de 2009, subscrito pelo Prefeito do Município de Juara, no valor de R$ 37.622,78: trinta e sete mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos (Id. 100791585 – fls. 79), o Juízo de Primeiro Grau requisitou informações a Banco do Brasil S.A.: “
determino seja oficiado ao banco sacado para que remeta cópia da microfilmagem do cheque (frente e verso), bem como para que informe em qual conta o referido cheque foi depositado e seu titular
” (despacho prolatado em 24 de abril de 2017, Id. 100791585 – fls. 126).

Em cumprimento, Banco do Brasil S.A. apresentou: “
cópia da microfilmagem do cheque nº 296681, ag. 2836-3, conta 11.005-1 da Prefeitura Municipal de Juara-MT, e também do comprovante da transferência do valor do cheque para conta da Caixa Econômica Federal, ag. 0726, conta 34551, de titularidade da empresa SBN Ltda – ME, CNPJ 04.544.513/0001-14, realizado dia 03/03/2009
” (Id. 100791585 – fls. 130).

É de se anotar que, as cópias do verso da referida cártula estão ilegíveis (Id. 100791585 – fls. 133 e fls. 166), pelo que não é possível analisar se houve, de fato,
endosso
em favor de SBN Ltda., terceiro que teria recebido o montante de R$ 37.622,78: trinta e sete mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos, conforme
comprovante de transferência interbancária
efetivada em 3 de março de 2009 (Id. 100791585 – fls. 167).

De qualquer forma, a apelante nega o conhecimento e o recebimento da cártula, além de não ter autorizado terceiro, no caso, SBN Ltda., a receber em seu nome.

Assim, fica evidenciado que a questão acerca da prova da quitação da dívida está a demandar dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade.

[...] ‘
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja
:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b
)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
’ (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1850443/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2022). [sem negrito no original]

Em conclusão, estou de acordo com o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e rejeitar a exceção de pré-executividade, discordo, porém do fundamento: “
possuindo a parte autora, ora apelada, prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito em seu favor e que não o recebeu, e não tendo o apelado logrado êxito em desconstituir a dívida, a reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade é medida que se impõe
”, porquanto, não é possível, segundo penso, adentrar no exame do mérito da controvérsia em razão da necessidade de dilação probatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento
ao recurso para rejeitar a exceção de pré-executividade, presente a necessidade de dilação probatória.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.